Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015315-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO - CPF: 503.259.061-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA AUTORA AO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA – PRETENSAO DE RECEBIMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISAO ADMINISTRATIVA EM CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – VÍCIO DE FUNDAMENTACAO NO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cognição sumária, afigura-se ilegítimo à Administração, instaurar processo administrativo para apurar a regularidade da incorporação de função gratificada aos vencimentos de servidor, existindo decisão judicial reconhecendo a legitimidade da vantagem e a determinação de seu pagamento, até o julgamento de mérito de Ação Civil Pública, em que se discute a incorporação.

Não demonstrado,
in initio litis
, que o servidor tenha exercido influência na concessão da incorporação aos seus vencimentos, não há falar em má-fé ou em conhecimento que a verba seria sabidamente indevida, face a ausência de indícios neste sentido.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a determinação de restabelecimento do pagamento da incorporação de função gratificada à Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Ordinária nº 1000617-44.2020.8.11.0006, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES, que deferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação de reintegração da Agravante ao cargo público que ocupava.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que, restou demonstrada, a decadência do direito de anular o ato administrativo, que incorporou a função gratificada aos vencimentos da Recorrente.

Assevera que, o direito da Administração de anular os atos administrativos, que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Argumenta que, a limitação temporal do poder de anulação dos atos ilegais por parte da Administração decorre dos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé.

Afirma que, nos autos da Ação Civil Pública nº
3179 -87.2013.8.11.0006, houve a determinação, em sede de liminar, de que o Município mantivesse o pagamento das funções gratificadas, até decisão definitiva pelo Poder Judiciário.

Alega que, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso proferiu decisão no sentido de que, o Decreto que incorporou a função gratificada aos vencimentos da Agravante reveste-se do atributo da legalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal,
determinando-se o restabelecimento da incorporação da função gratificada à Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 52318970).

Contrarrazões no id. 53670951, oportunidade em que o Agravado defende que, a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.

Verbera que, a incorporação, prevista no Estatuto do Servidor Público do Município de Cáceres fora revogada por lei posterior, e ainda, que a Agravante não preencheu o interstício necessário à incorporação da função gratificada aos seus proventos.

Aduz que, não obstante decisão judicial, garantindo o pagamento das incorporações até o julgamento de mérito da Ação Civil Pública, e ainda, que o Tribunal de Contas do Estado tenha afirmado a legalidade da situação da autora, sem prejuízo da legitimidade reconhecida em sede de mandado de segurança, quanto à regularidade da contagem do período de exercício em função de confiança, anterior à efetivação no cargo efetivo; não existe vinculação à seara administrativa.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 54895966) se manifestou pela ausência de interesse no presente feito.

O Município de Cáceres opôs Embargos de Declaração no id. 55039468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021